Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703683-73.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: R. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: KEROLAINY ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 31267743) interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a sentença (ID 29013699) prolatada pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento ajuizada por R. B. L., representada por sua genitora KEROLAINY ARAÚJO LIMA, em desfavor da apelante. A douta Sentenciante confirmou a medida de urgência inicialmente concedida e julgou procedente o pedido para condenar a ré a autorizar, ampliar e custear o serviço de home care à autora, para fornecer os seguintes tratamentos: (a) fisioterapêutico por sete vezes na semana; (b) fonoaudiológico por cinco vezes por semana; (c) acompanhamento com técnica de enfermagem 24 horas por dia; (d) visitas de profissionais da medicina e enfermagem semanalmente; (e) consulta nutricional mensalmente; e (f) medicamentos necessários, conforme orientação médica. Em suas razões recursais, a requerida formula pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Alega, em síntese, que a probabilidade do direito e o perigo de dano encerram-se no fato da ratificação da liminar pela sentença, que foi devidamente cumprida e, portanto, não há nenhum prejuízo à apelada. Qualifica a lesão patrimonial advinda do provimento judicial como de difícil – ou quiçá impossível – reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apresentando razões de contrariedade, a autora pugna pelo desprovimento do apelo (ID 31267756). Parecer da douta Procuradoria de Justiça lançado no ID 32863372. É o relato do essencial. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo será admitido apenas no efeito devolutivo, uma vez que a sentença confirmou a tutela de urgência, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. A celeuma se circunscreve ao âmbito do pedido de concessão de tratamentos médicos destinados à dependente do plano de saúde. Do exame dos autos, verifico que não se justifica a alegação de falta de amparo legal para o direito vindicado pela autora, porquanto, consoante iterativa jurisprudência, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que serão cobertas pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Reveja-se a jurisprudência sobre o tema: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. HOME CARE. REQUISITOS. NEGATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A concessão do tratamento domiciliar deve seguir os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: indicação médica, concordância do paciente, condições estruturais na residência, solicitação da família e não afetação do equilíbrio contratual. 3. No caso, presentes os requisitos, mormente por se tratar de paciente com quadro de tetraplegia portador de Síndrome de Leigh, doença neurológica degenerativa rara provocada por deficiências enzimáticas que causam perda da capacidade cognitiva e de movimento (regressão psicomotora). 4. A obrigação da empresa prestadora de plano de assistência à saúde de promover o fornecimento da fisioterapia motora domiciliar (home care) afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual deste tipo de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. 5. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 6. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1219921, 07127323620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, também não verifico o alegado risco de difícil ou impossível reparação, uma vez que o provisionamento do tratamento prescrito à autora ocorrerá nos moldes do que foi contratado, sem configurar, portanto, prejuízo à operadora. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador